Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE E DA PERFEITA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão contém os vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.